Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. FINANCIAMENTO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGANTE. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TEMA REPETITIVO 872. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ).
2. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP (Tema Repetitivo 872), nos Embargos de Terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. Todavia, também restou pacificado no mencionado julgado que, excetua-se à hipótese, o caso em que, mesmo ciente da transmissão da posse, a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora.
3. Constatado que não houve insistência da parte embargada para manter a constrição judicial sobre o bem, após a ciência da transmissão da posse, deve ser aplicado, à situação, o princípio da causalidade, razão pela qual as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados, integralmente, pela parte embargante.
4. A mera existência de financiamento bancário pendente de quitação não se apresenta como um impeditivo absoluto para a transferência de propriedade do bem. 4.1. A opção do ex-casal de não proceder a alteração do financiamento após o formal de partilha impõe também a assunção dos riscos daí decorrentes.
5. Recurso conhecido e provido.